Tribunal: STF
Processo: RE 1548897
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO CUMULATIVO DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA PELO RPPS E RGPS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO PROVIDOS.



    I. Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO - IFES contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para “declarar o direito do autor à percepção da aposentadoria por tempo de contribuição vinculado ao RPPS sem qualquer óbice ao recebimento simultâneo da aposentadoria vinculada ao RGPS, desde a data do requerimento, ocorrido em 05/12/2018 porquanto decorrentes de vínculos e contribuições distintas, desde que preenchidos todos os requisitos legais”.



    II. Da análise documental vê-se que o autor, em 21/02/1980 iniciou o exercício de suas atividades junto ao IFES vinculado à época ao Regime Geral da Previdência Social. Com o advento da Lei n. 8112/90, referido vínculo passou à qualidade de estatutário e, portanto, regido pelo regime jurídico próprio do servidor público federal.



    III. O artigo 243 da Lei n. 8112/90 determinou a submissão ao regime jurídico único de todos os servidores dos Poderes da União, incluindo as autarquias federais, tal qual o IFES, ressaltando, inclusive que os empregos ocupados seriam automaticamente transformados em cargos na data de sua publicação (inteligência do parágrafo primeiro). Seguindo-se essa mesma lógica é que o período trabalhado sob a égide celetista também foi passível de ser averbado desde a publicação da norma, para fins de futura aposentadoria perante o novo regime instituído.



    IV. Na hipótese dos autos, porém, o autor além de seu vínculo público, também atuava na esfera privada, junto a escolas particulares, exercendo ambas as atividades no período ora questionado. Entretanto, verifica-se que houve interpretação equivocada da mencionada informação prestada pelo INSS, tendo em vista que foram utilizados 04 anos e 06 meses de labor junto ao IFES para concessão da aposentadoria pelo RGPS (NB 42/144.108.998-2).



    V. Remessa Necessária e Recurso de Apelação providos. Reconhecida a improcedência dos pedidos."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Na hipótese dos autos, porém, o autor além de seu vínculo público, também atuava na esfera privada, junto a escolas particulares, exercendo ambas as atividades no período ora questionado.



    Os pedidos foram julgados procedentes, considerando o Juízo a quo que inexistiu contagem concomitante período compreendido entre 21/02/1980 (data de ingresso na IFES sob o regime da CLT) a 31/12/1990 (data de transposição para o Regime Jurídico Único, com vinculação ao RPPS). Para tando, asseverou que "o INSS, nos autos do processo administrativo de concessão de aposentadoria 23148.001913/2018-10, informou através do Ofício nº 244/2013/APS que para fins de concessão do benefício autoral pelo RGPS foram descontadas as concomitâncias".



    Entretanto, verifica-se que houve interpretação equivocada da mencionada informação prestada pelo INSS (Evento 1, PROCADM5, fl. 38), tendo em vista que foram utilizados 04 anos e 06 meses de labor junto ao IFES para concessão da aposentadoria pelo RGPS (NB 42/144.108.998-2), como se extrai do Ofício nº 244/2013/APS:



    "Em resposta ao Ofício supracitado, informamos que o Sr. ARION BASTOS DA ROSA, aposentado no INSS, cujo n. do benefício é 42/144.108.998-2, com início em 07/12/2007, utilizou no tempo de contribuição para fins de aposentadoria o período de Ministério da Educação de 21/02/1980 a 31/12/1990 em um total de 10 anos, 10 meses e 10 dias, mas descontando-se as concomitâncias dos períodos 01/03/1980 a 01/07/1984 (Fundação Educacional Castelo Branco), 01/08/1983 a 31/12/1983 (Fundação de Assistência e Educação - FAESA), 01/03/1984) a 19/07/1984 (Fundação de Assistência e Educação - FAESA), 01/03/1984) e 23/07/1984 a 31/12/1990 (Cia. Siderúrgica Tubarão), totalizou 04 anos e 06 meses (Ministério da Educação)".



    Os vínculos concomitantes só poderiam ser contados em regimes distintos se possível fosse sua cumulação, como no caso de vínculos de professores. Entretanto, essa possibilidade não foi devidamente esclarecida ou comprovada pelo Autor, mormente no período de 1984 a 1990, quando além da UFES trabalhou na Cia. Siderúrgica Tubarão, não sendo possível aferir pelos documentos acostados aos autos as atividades efetivamente desempenhadas pelo Autor nesse vínculo de trabalho. Nesse contexto, não tendo o Autor se desincumbido adequadamente do ônus de comprovar as afirmações contidas em sua petição inicial, impõe-se o reconhecimento da improcedência dos pedidos."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente